Tribunal: TJMT
Processo: 8012527-22.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por DIEGO ODYNEI PEDROSO, a fim de que seja corrigido erro material, sob o argumento de que não há deferimento de justiça gratuita, sendo indevida a suspensão dos honorários.
Certificada a intempestividade no id. 62878955.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Inicialmente apesar de constar certidão de intempestividade, tem-se que que a sessão de julgamento foi realizada no dia 03.09.2020, sendo o acórdão lançado em 08.09.2020, deste modo restituo o prazo recursal, sendo os embargos de declaração tempestivo.
São cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
No caso, observo que constou na parte dispositiva do acórdão embargado (id. 56955537) a condenação em honorários advocatícios e custas “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.”.
Contudo, não houve o deferimento do benefício da justiça gratuita ao ora embargado, pois se trata de pessoa jurídica que recolheu preparo (42528490).
Pela análise, verifico a existência de erro material no final da disposição uma vez que não há condição suspensiva de exigibilidade em conformidade ao que dispõe o art. 98, § 3o do CPC.
Em face ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho para retificar o final da parte dispositiva para que passe a constar: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”, mantendo o acórdão nos demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator